Tribunal: TJDFT
Processo: 0735686-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0735686-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA GUERRA DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Manifeste-se a agravante acerca do interesse no prosseguimento do presente recurso, tendo em vista que as partes teriam celebrado acordo nos autos originários (conclusos para homologação). Intime-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator